Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726954-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEX DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, em favor do condenado ALEX DA SILVA SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais (ID 38251561 – p. 84) que não conheceu do pedido de aplicação retroativa do Tema 1.087 do eg. STJ, que consolidou o entendimento de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Contudo, não há, nos autos, indicação da ação penal em que o Agravante teria sido condenado por furto qualificado, cumulado com a causa de aumento da pena prevista no § 1o, do artigo 155, do CP. Instada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 38866550), a Defensoria Pública esclarece que a sentença condenatória, objeto do processo n. 0004973-28.2020.8.07.0001, afastou o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, fazendo incidir apenas a majorante do repouso noturno, o que afasta, de fato, o interesse recursal. Nesse cenário, o recurso não tem como transpor a fase cognitiva, por falta de objeto e, por conseguinte, de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 17:14:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator